Tribunal: TJPA
Processo: 0811895-16.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811895-16.2023.8.14.0401

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS BARRETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

TESE REJEITADA.

COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RESSALVO SER CABÍVEL TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, FINDO O QUAL, SUBSISTINDO A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO, A CORRELATA OBRIGAÇÃO SERÁ EXTINTA.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE.

COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU
, O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA AO EMPURRÁ-LA, BELISCÁ-LA, AGREDIR SEU ROSTO E ARRANHAR SUA BOCA, FATOS CORROBORADOS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dez de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
PEDRO HENRIQUE SANTOS BARRETO
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento do valor
correspondente a um salário mínimo de indenização em favor da vítima, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a
denúncia
(ID 20041321), que
PEDRO HENRIQUE SANTOS BARRETO
praticou o crime de lesão corporal qualificada contra sua ex-namorada, Anna Paula Barbosa Oliveira, no dia 23/10/20, aproximadamente às 9h30min, no interior da residência desta.

Conforme relatado pela vítima, no dia dos fatos, o acusado foi em sua residência e pediu para entrar, então permitiu, pois queria “evitar escândalos em frente à sua casa”.

Consta que, assim que a vítima abriu a porta, o acusado imediatamente passou a perpetrar agressões físicas, inicialmente, empurrando-a contra a parede e, em seguida, praticando enforcamento. Ato contínuo, o denunciado beliscou a vítima, bem como, arranhou sua boca com a unha.

A vítima informou que o réu estava alcoolizado e, após perpetrar as agressões, saiu do imóvel, pedindo que não o procurasse mais.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria do ilícito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art.
129, §13º, do Código Penal.

Em ID 20041318, Laudo de Lesão Corporal;

Em ID 20041322, recebida a denúncia em 26/06/2023;

Em ID 20041331, resposta à acusação;

Em ID 20041346, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/03/2024;

Na
sentença
, em ID (20041352), o Magistrado

julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime tipificado no art.
129, §13º do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 20041359), o recorrente pugnou
pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de ameaça e de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e pela gratuidade da justiça.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20041362), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 22429087), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer que seja concedida ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, haja vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (ID nº
20041318
), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, apontando blefaro-hematoma a direita, edema na região do pescoço e lesão cortocontusa de aproximadamente 1,0 cm na face interna do lábio inferior, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Perante o Juízo, a vítima
ANNA PAULA BARBOSA OLIVEIRA
, relatou que namorou com o acusado durante 3 ou 4 anos e que o relacionamento terminou após a agressão ocorrida no dia 23/10/2020. Contou que, no dia do fato, estava em sua casa e que o acusado chegou ao local bêbado, batendo na porta e pedindo pra entrar. Declarou que não queria abrir e que o apelante começou a ficar agressivo. Disse que, quando o acusado conseguiu entrar na residência, passou a lhe empurrar, bater em seu rosto, bem como arranhou sua boca, lhe beliscou e lhe enforcou. Relatou que Pedro Henrique, também, lhe ofendeu de puta e vagabunda. Contou que estavam brigados há dois dias e que, na noite anterior ao fato, saiu com alguns amigos, os quais postaram fotos. Afirmou que o acusado já tinha lhe agredido em outra ocasião.

O acusado,
PEDRO HENRIQUE SANTOS BARRETO
, em juízo, negou a autoria do delito. Contou que
que é motorista de Uber e que existe um grupo de conversa entre os motoristas do aplicativo. Relatou que, no dia do fato, um amigo, que também é motorista de Uber, lhe avisou que estava fazendo uma corrida próximo à casa da vítima e que viu um homem entrando no local.

Disse que, após algum tempo, se dirigiu até a casa de Anna Paula e viu um homem sentando no sofá, vestindo a roupa. Contou que entrou na casa e pediu para o homem ir embora para conversar com a vítima. Relatou que Anna Paula confirmou que havia lhe traído e começou a chorar e pedir perdão. Disse que, quando estava indo embora da casa, a vítima lhe agarrou por trás, na tentativa de lhe impedir.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com o laudo de lesão corporal, que atestou ofensa à sua integridade corporal.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante, configurando os crimes do artigo 129, §13º do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o acusado subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13º, DO CP)- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE PENAL DE VIAS DE FATO - INVIABILIDADE - DE OFÍCIO: DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DATIVO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação. Inviável, assim, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
É de rigor o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, § 13, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado. O exame concreto da situação econômico-financeira do acusado deve ser avaliado pelo Juízo da Execução.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0000468-97.2022.8.13.0472, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/11/2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DO ÂMBITO DOMÉSTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA RETIFICADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.
-Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente - Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos, especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto da violência doméstica. Precedentes -
Recurso conhecido e improvido - Pena redimensionada de ofício. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, no entanto, redimensionando a pena de ofício, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 07 de junho de 2023. VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - APR: 00098637620198060064 Caucaia, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2023)
(GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, causando-lhe lesões corporais, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Destarte
,
entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, conferindo validade aos depoimentos prestados em fase policial e judicial.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento dos crimes por parte do apelante.

Destaco, ainda, o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que a respeito do assunto preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
10
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/12/2024